Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-54.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. Para os fins de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 considera-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do fiduciante informado no contrato. Devedor não localizado em 4 oportunidades. Envio de notificação ao correto endereço com devolução, constando a anotação: "mudou-se". Posterior

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. Para os fins de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 considera-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do fiduciante informado no contrato. Devedor não localizado em 4 oportunidades. Envio de notificação ao correto endereço com devolução, constando a anotação: "mudou-se". Posterior citação no mesmo local. Irrelevância. Fatos que indicam a tentativa do devedor de se esquivar da notificação. Ônus do qual se desincumbiu a credora. Mora comprovada. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001737-54.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
LUIS HENRIQUE MOREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-54.2019.8.26.0390 -
2
VOTO No 17316
APELAÇÃO No: 1001737-54.2019.8.26.0390
APELANTE: LUIS HENRIQUE MOREIRA ROCHA
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
COMARCA: NOVA GRANADA
JUIZ: FABIANO RODRIGUES CREPALDI
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO.
Para os fins de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no
911/1969 considera-se válida a notificação extrajudicial
enviada para o endereço do fiduciante informado no
contrato. Devedor não localizado em 4 oportunidades. Envio
de notificação ao correto endereço com devolução,
constando a anotação: “mudou-se”. Posterior citação no
mesmo local. Irrelevância. Fatos que indicam a tentativa do
devedor de se esquivar da notificação. Ônus do qual se
desincumbiu a credora. Mora comprovada. SENTENÇA
MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários
recursais. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 102/104, que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e
apreensão, para consolidar a propriedade do automóvel apreendido em favor da
apelada, tornando definitiva a liminar concedida. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Inconformado, alega o apelante, em síntese, que houve vício na
constituição em mora do devedor. Isso porque a primeira notificação foi devolvida
pelo motivo “ausente”. Antes de extinguir o feito, erroneamente, o D.Juízo
concedeu prazo para emenda da inicial. O novo aviso de recebimento juntado,
todavia, também está viciado, pois o apelante ainda reside no local, onde foi citado.
Busca a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-54.2019.8.26.0390 -
3
Recurso regularmente processado, com contrarrazões a fls.
129/137.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de LUIS
HENRIQUE MOREIRA ROCHA, alegando que partes celebraram contrato de
financiamento bancário garantida por alienação fiduciária de bem móvel, para
aquisição do veículo automotor CHEVROLET VECTRA ELITE 2, placa DSC 2228,
ano 2006. O pagamento deveria ser realizado em 48 prestações, mas o devedor
deixou de efetuar o pagamento das parcelas 20 e seguintes. (fls. 01/04). Daí o
ajuizamento da demanda.
Na origem, os pedidos foram julgados procedentes na forma
como relatado.
Para a admissão da medida pretendida pela ora apelada, era
indispensável a comprovação da mora mediante a notificação do devedor, nos
termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula no 72 do E. STJ: “a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente”. Irretorquível, portanto, a ordem de emenda à exordial
determinada pelo D.Juízo de origem.
Na lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, “a primeira atuação
do juiz no processo é o juízo de admissibilidade da petição inicial. Haverá três
alternativas: pode encontrá-la em termos, caso em que determinará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-54.2019.8.26.0390 -
4
prosseguimento com a citação do réu (ou até com o julgamento imediato, na
hipótese do art. 285-A); pode constatar a necessidade de algum esclarecimento, ou
a solução de algum defeito ou omissão, caso em que concederá prazo ao autor
para emenda-la; pode verificar que há um vício insanável, ou que não foi sanado
pelo autor, no prazo que lhe foi concedido, caso em que proferirá sentença de
indeferimento da inicial”1.
Por se tratar de requisito indispensável à propositura da ação,
restou oportuna a decisão de fls. 44/45, para comprovação da mora do devedor.
No mais, resta a análise da validade da notificação extrajudicial de
fls. 55/57, na medida em que a razão do aerograma não ter sido entregue
pessoalmente ao apelante se deu pelo motivo “mudou-se”.
Aduz o apelante que na realidade ele reside no local; naquele
endereço, inclusive, ocorreu a posterior citação (fls. 113). Nota-se, que a
notificação foi enviada para o mesmo endereço informado pelo devedor no contrato
(fls. 25).
Decorre da boa-fé objetiva, a ser observada pelos contratantes
antes, durante e após a formação dos contratos (art. 422 do Código Civil), o dever
de lealdade.
Ao garantir a cédula de crédito bancária com alienação fiduciária
de um veículo sob sua posse, o apelante tomou plena ciência de que o próprio bem
poderia ser retomado no caso de inadimplemento da dívida, como de fato ocorreu.
Para tanto, necessário que a credora tenha ciência de onde poderia localizar o
devedor e o automóvel dado em garantia.
A credora desincumbiu seu prévio ônus de remeter ao endereço
do devedor a notificação da mora.
Vale lembrar, ademais, que o Decreto-Lei no 911/1969 sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-54.2019.8.26.0390 -
5
exige que o aviso de recebimento da carta de notificação seja assinado pelo próprio
destinatário (art. 2o, §2o, in fine). Daí se extrai que é prescindível a comprovação do
efetivo recebimento da comunicação pelo devedor.
Esse é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
DL
911/69.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O
DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso
especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em
1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a
comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao
endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal,
para a constituição do devedor em mora nos contratos de
alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço
informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos
é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se
desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da
correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual
consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só,
fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é
imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que
deixou de informar a mudança do domicílio indicado no
contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-54.2019.8.26.0390 -
6
processo sem resolução de mérito, por ausência de
comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do
devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência
do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (g.n.)
In casu, o fato de o apelante residir no endereço declinado e os
funcionários dos correios ter recebido a informação de ausência por três vezes, em
dias distintos (fls. 32), com posterior notícia de mudança de domicílio, apenas leva
à conclusão da tentativa do devedor de se esquivar da notificação, o que não pode
ser admitido.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
Alienação fiduciária em garantia. Insurgência contra a r. decisão
que deferiu a liminar de busca e apreensão. Notificação
extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato bancário
que tem condão de constituir o devedor fiduciante em mora. Em
que pese o aviso de recebimento ter sido devolvido com a
anotação de "mudou-se", a medida foi cumprida e a
agravante foi citada justamente no endereço apontado no
contrato de financiamento. Prova de que o funcionário dos
Correios recebeu informação falsa sobre a suposta mudança
de endereço da devedora com o único propósito de se tentar
evitar sua constituição em mora. Requisitos exigidos no art. 3o
do Decreto-lei 911/69 preenchidos. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109200-78.2018.8.26.0000;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-54.2019.8.26.0390 -
7
Destarte, portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais para
15% do valor da causa atalizado, mantido, no mais, o exarado na origem.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora